Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711124-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL-CUT, VILANI DE SOUZA OLIVEIRA, MISAEL ELSON BORGES, PAULA FRANCINETE COSTA LEITE APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Jurisdição Voluntária ajuizada por CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - CUT E OUTROS objetivando a prorrogação do mandato eletivo dos Presidente, Vice-Presidente e Secretário de Finanças, até a realização de nova assembleia para eleição da nova diretoria. Peço vênia ao MM Juízo a quo para utilizar o relatório da sentença de ID 15652998: Trata-se de ação de jurisdição voluntária ajuizada pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal – CONFETAM/CUT, VILANI DE SOUZA OLIVEIRA, MISAEL ELSON JORGE e PAULA FANCINETE COSTA LEITE, todos qualificados nos autos. Informa a parte autora, que em razão da pandemia causada pelo coronavírus, que impossibilita o deslocamento das pessoas, foi necessário o adiamento das eleições. Narra que o mandato da atual diretoria se encerrará no dia 28 de abril de 2020 e que a ausência das eleições provocará a ausência de mandato válido para gerir a autora. Postula pela concessão de tutela provisória de urgência para prorrogar o mandato do Presidente, Vice-Presidente e Secretário de Finanças até que ocorra nova Assembléia para eleição, em período não inferior a 30 (trinta) dias. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. O juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília proferiu sentença indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a falta do interesse de agir, nos seguintes termos: Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso III, ambos do CPC. Sem honorários e condeno a parte autora ao pagamento das custas finais, caso existentes. Inconformados, os autores interpuseram apelação cível de ID 15653000 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Afirmam que o artigo 725, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece uma das hipóteses de jurisdição voluntária, que se adequa perfeitamente à necessidade de nomeação de administrador provisório para a confederação, ante à ausência de previsão estatutária e o delicado momento de pandemia. Dizem que o procedimento da jurisdição voluntária tem o objetivo de solucionar causas em que não ocorrem conflitos de interesses entre duas partes, mas sim em consolidar um interesse uno e harmonioso, como no caso em análise. Explicam a impossibilidade de realização do processo eleitoral que estava previsto para o dia 28/04/2020, ante a situação excepcional de calamidade pública reconhecida por meio do Decreto no 6o de 2020, sendo necessária a tutela jurisdicional para continuidade da confederação nos atos comuns de gestão e finanças. Afirmam que não pretendem a alteração de cláusula estabelecida no estatuto, mas sim possibilidade de continuidade das atividades desenvolvidas pela primeira apelante CONFETAM/CUT, devendo-se ocorrer a nomeação de administradores temporários. Dizem, ainda, que não prevalece o entendimento adotado na sentença quanto à possibilidade de adoção de votação virtual, uma vez que não existe tal previsão no estatuto, o que implicaria em inovação não regulamentada. Sustentam que não “é crível o estabelecimento de ausência de interesse de agir quanto o objeto da ação é justamente suprir uma lacuna do Estatuto, viabilizando a continuidade da associação em razão da pandemia do coronavírus.” Assim, defendem ser cabível a utilização da jurisdição voluntária no caso em análise, para que se prorrogue o mandato da gestão atual ou que se promova a definição de administração provisória. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipatória recursal para declarar a legitimidade da atual gestão para realização da administração da CONFETAM/CUT, sem a necessidade de registro em Cartório, até que a pandemia seja controlada e ocorram novas eleições. No mérito, pugnam pelo provimento do apelo, confirmando a antecipação da tutela. Preparo IDs 15653001 e 15653002. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa prevê que incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos não está presente a probabilidade do direito. Explico. Os apelantes pretendem, em sede de antecipação de tutela recursal, obter a prorrogação do mandado eletivo para os cargos que ocupam na diretoria da primeira apelante CONFETAM/CUT até a ocorrência de novas eleições. Fundamentam seus pedidos, essencialmente, em três teses: a presença do interesse de agir, ante a possibilidade de utilização do procedimento da jurisdição voluntária para o fim almejado, ante a previsão legal contida no artigo 725, inciso IV do CPC (i); a possibilidade de nomeação de administrador provisório de pessoa jurídica, nos temos do artigo 49 do Código Civil (ii); a necessidade de prorrogação da mandato eletivo da atual diretoria, em razão da impossibilidade de realização de eleições ante a atual situação de pandemia ocasionada pelo COVID-19 (iii). Conforme consignou o juízo a quo, a pretensão dos autores esbarra na ausência do interesse de agir. Cediço que o interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte que se socorre ao judiciário deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Não se olvida a possibilidade de nomeação de administrador provisório, por meio do procedimento de jurisdição voluntária, para a pessoa jurídica que vier a perder sua administração, nos temos do artigo 49 do Código Civil e artigos 721 e 725 do CPC: CC: Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. CPC: Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção. (...) Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de: (...) IV - alienação, locação e administração da coisa comum; Todavia, essa não é a situação dos autos. Em verdade, os autores, que já exercem mandato eletivo na Confederação, desejam a prorrogação de seus mandatos, o que confronta com as disposições consignadas no Estatuto Social de ID 15652991. É dizer que os autores não podem se valer do procedimento de jurisdição voluntária para criar ou alterar as regras já estabelecidas pela decisão soberana dos integrantes da Confederação. Não prospera a alegação dos apelantes de que “o objeto da ação é justamente suprir uma lacuna do Estatuto, viabilizando a continuidade da associação em razão da pandemia do coronavírus”. Isso porque, além de não competir ao Judiciário deliberar sobre normas estatutárias regularmente aprovadas pela Confederação, o próprio Estatuto Social (ID 15652990) dispõe sobre o procedimento a ser adotado em casos de omissão: Art. 62- Os casos de omissão neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva da Confederação, cabendo recurso, com efeito suspensivo, à Diretoria Nacional. Portanto, cabe à própria Diretoria Executiva da Confederação a adoção de medidas para garantir a votação ou a prorrogação do mandato dos atuais dirigentes, não sendo o procedimento da jurisdição voluntária adequada para tal finalidade. Assim, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito que autoriza a concessão da antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do apelo interposto. Brasília, DF, 24 de abril de 2020 11:53:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador